Tribunal: TJMT
Processo: 1024187-56.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024187-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDO DE ANGELIS SALZEDAS - CPF: 256.524.088-04 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a regra do art.
373
, do
Código de Processo Civil
, incumbe ao autor a comprovação quanto aos fatos constitutivos de seu alegado direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A responsabilidade civil do advogado está jungida à teoria subjetiva da culpa e aos parâmetros das obrigações de meio. Na hipótese de dano causado ao cliente na prestação de serviços advocatícios, somente é possível falar em indenização se restar devidamente comprovada conduta culposa do advogado ou em caso de erro grosseiro, o que
não
é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024187-56.2017.8.11.0041

APELANTE:
ALDO DE ANGELIS SALZEDAS

APELADO:
HERNANI ZANIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDO DE ANGELIS SALZEDAS
contra a sentença proferida pelo
MMº Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Jones Gattass Dias
, que nos autos da Medida Cautelar Incidental de Caráter Antecedente de Exibição de Documentos nº. 1024187-56.2017.8.11.0041 julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação, a fim de condenar o requerido (apelado) a indenizar o autor da ação (apelante) em danos materiais, no valor total de R$9.364,45 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais, quarenta e cinco centavos).

Em seu dispositivo final, a sentença condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, menos o valor da condenação, por ser esse o proveito econômico obtido pelo réu, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Nas
razões recursais
(Id 140830240), o apelante (Aldo) aduz que
“
o juízo a quo deferiu apenas pequena parte dos pedidos autorais, deixando de apreciar clara situação de litigância de má-fé por parte do recorrido, bem como desproveu pleito indenizatório de reparação por danos morais e materiais”
(sic).

Assevera a ocorrência de imperícia do apelado ao assessorar e confeccionar contrato de compra e venda de três imóveis, onde se oferece bem de terceiro (veículo) como pagamento, sem anuência do real proprietário, assim como orientar a receber o bem como parte do pagamento em valor acima do praticado no comércio.

Afirma que
“O juízo de piso não se atentou devidamente ao fato de o valor retido de R$ 10.000,00 para o recorrido proceder pagamentos de IPTU não possui efetiva comprovação de pagamento”
(sic).

Alega má-fé do apelado inerente à
“
confusão de contas, cobranças em duplicidade, cobranças por serviços não realizados e ausência de prestação de contas do recorrido perante o recorrente”
, assim como por exibir Contrato de Dação em Pagamento Particular “
apenas em sede de contestação da ação principal, sem análise do juízo a quo”
(sic).

Acrescenta ainda que em relação à ausência de condenação em dano moral “’não procede” o entendimento de “descumprimento contratual” e argumenta estar comprovado nos autos
“o ardil ato volitivo do recorrido, o qual utilizou de sua expertise profissional para prejudicar seu cliente”
(sic).

A par desses argumentos, requer a reforma da sentença recorrida para
“condenar o recorrido em danos materiais no valor de R$ 5.027,59 pela não comprovação de pagamento nos autos das guias de IPTU dos imóveis; condenar o recorrido em danos morais em valor de cunho não somente compensatório, como também de caráter punitivo – pedagógico; condenar o recorrido em litigância de má-fé pelos 2 (dois) episódios comprovados nestes autos e condenar o recorrido no pagamento de honorários advocatícios”
(sic).

Por outro lado, nas
contrarrazões
(Id 140830242), o apelado (Hernani) requer inicialmente que não seja conhecido o recurso de apelação,
“uma vez que afrontou totalmente o princípio da dialeticidade recursal”
(sic).

No mérito recursal, afirma inexistir
“error in judicando ao ponto de se promover a reforma da r. sentença”
e refuta individualmente todos os apontamentos lançados pelo recorrente.

Inerente a arguição de imperícia ao indicar anuente para o negócio jurídico entabulado, invoca o instituto da tradição para a transferência da propriedade de bem móvel nos moldes do art. 1267 do Código Civil e afirma que
“foi procedida à transferência da propriedade do bem perante o DETRAN/MT, sem nenhum problema”
(sic).

Assevera não proceder a alegação do apelante acerca da ausência de comprovação de pagamento de impostos, mediante a assertiva de que
“
se o Apelado apresentou certidões negativas de débito imobiliário expedido pela prefeitura municipal de Cuiabá, não subsiste nenhuma razão em querer exigir a apresentação de outro documento que comprove o pagamento de tais impostos”
(sic).

Insurge-se ainda quanto ao pleito de condenação em má-fé, sustentando que
“Quem requereu o reconhecimento de litigância de má-fé foi o Apelado”
, enquanto em relação ao dano moral afirma que
“jamais agiu com dolo e, muito menos reteve valores indevidos, como sobejamente provados na instrução processual”
(sic).

Ao final, requer seja acatada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ou, no mérito, seja improvido o recurso de apelação.

Certidão de isenção de preparo recursal (Id 140850652) com registro de apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente recurso de apelação tem por finalidade reformar sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos postos
nos autos da
Medida Cautelar Incidental de Caráter Antecedente de Exibição de Documentos nº. 1024187-56.2017.8.11.0041 aforada por
Aldo de Angelis Salzedas (apelante) contra Hernani Zanin (apelado).

Inicialmente, examino matéria preliminar arguida pelo apelado
Hernani Zanin
, que, por ocasião do oferecimento das contrarrazões (Id 140830242), postulou o não conhecimento do recurso, ao argumento de qu
e “em momento algum, combateu-se frontalmente os fundamentos da r. decisão e tampouco foram trazidos elementos aptos comprovar que o Apelado litigou de má-fé e causou danos morais ao Apelante”
(sic).

No presente caso,
extrai-se do recurso interposto por
Aldo de Angelis Salzedas
, a
exposição dos fatos e do direito em que sustenta seu inconformismo, o combate aos fundamentos do ato sentencial inerentes ao julgamento da procedência parcial da medida cautelar, bem como as razões do pedido de sua reforma, suficientemente averbadas na peça recursal.

Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso quando o apelante se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

Posto isso,
rejeito
a matéria preliminar de violação do princípio da dialeticidade, arguida pelo apelado
Hernani Zanin e passo ao exame do recurso apelatório.

O caso envolve
medida cautelar incidental de caráter antecedente com pedido de exibição de documentos, e
posterior aditamento do pedido principal
, decorrente de relação advocatícia para apuração de serviços realizados e prestação de contas entre patronos, aforada por
Aldo de Angelis Salzedas em desfavor de Hernani Zanin.

O pedido posto pelo autor da ação refere-se a danos materiais de trabalhos realizados correspondentes aos seguintes itens: (i) c
ópia do formal de partilha originário de inventário no valor R$600,00; (ii) contrato de honorários para promover a ação de reconhecimento de paternidade c/c pensão de alimentos e regulação de visitas em favor do Sr. João Paulo dos Santos Borges Silva em desfavor da Sra. Bruna Silva Nascimento no valor de R$5.000,00; (iii) apropriação de valores referentes a pagamento inicial de R$95.000,00 realizado pelo Sr. Ernesto Manoel da Mata, a título de cobrança de honorários de diversos contratos no valor de R$19.155,00; (iv) cobrança de valores relativos a gastos com regularização dos imóveis junta a Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT no valor R$5.410,21; (v) cobrança de valores, cuja apresentação de comprovantes se deu de forma genérica sem qualquer individualização no valor de R$13,43; (vi) cobrança de honorários de serviços sem vinculação de qualquer contrato de honorários advocatícios no valor de R$3.764,45; (vii) cujo somatório o pedido de danos matérias perfaz R$33.943,09, enquanto a título de danos morais pugnou pelo valor de R$40.000,00, totalizando o valor atribuído à causa a importância de R$74.000,00.

A marcha processual dos autos de origem
indica o oferecimento de contestação, impugnação à contestação, aditamento ao pedido principal, audiência de tentativa de conciliação inexitosa, contestação ao pedido principal, impugnação, intimação das partes a produzir provas, decisão saneadora com fixação dos pontos controvertidos, audiência de instrução e julgamento com a oitiva de duas testemunhas arroladas pelo recorrido e colheita de depoimento pessoal das partes.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença aqui hostilizada, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos principais
, a fim de condenar o requerido a indenizar ao autor da ação em danos materiais, no valor total de R$9.364,45 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referentes aos valores de R$600,00 (seiscentos reais), R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$3.764,45 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais, quarenta e cinco centavos).

Inconformado com a parcial procedência dos pedidos postos na ação, o requerente interpõe o presente recurso apelatório, arguindo, em síntese, que o juízo
a quo
deixou de apreciar “...
situação de litigância de má-fé por parte do recorrido, bem como desproveu pleito indenizatório de reparação por danos morais e materiais”.

Pois bem.

É cediço que
de acordo com que estabelece a regra do art.
373
,
I
do
Código de Processo Civil
, incumbe ao autor a comprovação quanto aos fatos constitutivos de seu alegado direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao cotejo dos documentos anexados aos autos e em especial do teor da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que as divergências apontadas pelo autor da ação não comprovaram a presença de má-fé do requerido e prejuízo suportado pelo requerente, ao ponto de sedimentar a condenação em danos morais e consubstanciar a reforma da sentença recorrida.

As testemunhas José Aparecido Jorge e Jonil Correa de Arruda, inquiridas em juízo (Id 74955901), não apresentaram no conteúdo de suas oitivas elementos a sustentar as alegações do autor da ação. Ao contrário, esclareceram satisfatoriamente a relação jurídica entre as partes, nos termos dos pontos controvertidos fixados pelo juízo
a quo
na decisão saneadora.

É exatamente o que se extrai do seguinte trecho:

“(...) A testemunha Jonil Correa de Arruda, pessoa mencionada no item III do “Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel”, firmado em 9 de maio de 2017, confirmou ter sido chamado e comparecido ao escritório do autor, como procurador de Cleobison de Souza Santos, para receber cheques em nome deste referentes a pagamentos efetuados pelo demandante e intermediados pelo demandado, o que se deu na presença das partes, do comprador e do corretor de imóveis.

A segunda testemunha ouvida em juízo, José Aparecido Jorge, afirmou ter atuado como corretor de imóveis e, assim, intermediado a venda do imóvel objeto do contrato firmado entre o autor e o seu cliente Ernesto Manoel da Mata, depois de procurar o réu e deste ter confirmado que o bem do interesse do comprador pertencia ao autor. Segundo a testemunha, esta e o réu foram pessoalmente à casa do autor, localizada no CPA IV, onde lhe foi feita uma proposta, cujo sinal consistia no pagamento do valor de R$ 95.000,00, mediante a entrega de um veículo e o restante em cheques, que não agradou o autor, a não ser que o réu aceitasse o bem móvel como pagamento de parte de honorários advocatícios.

De acordo com a testemunha, houve a concordância do réu e, dias depois, estiveram pessoalmente no escritório do demandado, com a presença do autor e do Senhor Ernesto Manoel da Mata, onde foi elaborado e assinado o contrato de dação em pagamento e efetuada a entrega do veículo (Blazer). A testemunha também esclareceu que o veículo foi visto pelo autor em sua casa, quando lá esteve para fazer a proposta pela compra do imóvel, pois a estacionou em frente à residência, próximo à varanda, de onde era possível avistá-la mesmo sem sair de dentro da casa; confirmou, também, a presença da outra testemunha, Jonil Correa de Arruda, quando da formalização do contrato de compra e venda.

Conforme se vê acima, as pessoas apontadas pelo autor como desconhecidas para o recebimento de vultosos valores identificados no “Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel”, firmado em 9 de maio de 2017, estiveram presentes nas negociações relacionadas ao mencionado contrato celebrado entre o autor e Ernesto Manoel da Mata, com a prestação dos serviços profissionais do réu, e, uma delas, ao contrato de dação em pagamento, o que derruba a alegação sustentada pelo autor de vício no contrato que resultou na quitação da dívida concernente aos honorários advocatícios.

Também cai por terra a alegação de que o veículo não foi sequer visto pelo autor, não merecendo acolhida, ainda, a alegação de vício no contrato por conta da falta de anuência da pessoa em nome de quem se encontrava a caminhonete, uma vez, como disse o réu, tal providência é desnecessária em se tratando de bem móvel, cuja propriedade se transfere com a tradição. Ademais, colhe-se dos autos a confirmação da testemunha José Aparecido Jorge de que houve a efetiva entrega do veículo ao réu.

Outro ponto a ser desconsiderado como vício a macular a validade do contrato de dação em pagamento e, assim, da quitação ali firmada, é o de inconsistência da numeração do RENAVAM, ante a constatação do apontado erro material na digitação do número quando da confecção do instrumento contratual, conforme demonstrado pelo demandado. (...)”

Em relação ao fato do requerido ter sido contratado para fazer a análise jurídica de um bem móvel dado em garantia correspondente ao valor negociado de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) “sem a anuência do efetivo proprietário do veículo”, o apelado justificou o instituto da tradição prevista no art. 1267 do Código Civil diante da posse do bem e documento hábil para a respectiva transferência.

Quanto a alegação de que
“o juízo de piso não se atentou devidamente ao fato de o valor retido de R$ 10.000,00 para o recorrido proceder pagamentos de IPTU não possui efetiva comprovação de pagamento”
, verifica-se que o apelado apresentou certidão negativa de débito imobiliário expedido pela Prefeitura municipal de Cuiabá, para demonstrar a regularização do débito tributário.

Por fim, no tocante à insurgência recursal relativa à má-fé, tenho que o magistrado singular fez percuciente análise da questão, pelo qual peço vênia para destacar trecho da bem lançada sentença impugnada, ipsis litteris:

“(...) nenhuma das partes postura de
litigância de má-fé
, mas de embaraço jurídico típico e previsível de sucessivas contratações para prestação de serviços sem que os anteriores tenham sido solucionados, movidos, inicialmente, pela mútua confiança entre os contratantes, que acabou por se desfazer com o tempo.

Também não é o caso de se falar aqui em dano moral, na medida em que os valores a serem ressarcidos ao autor, de R$ 600,00, R$ 5.000,00 e R$ 3.764,45, conforme visualizado, respectivamente, nos itens I, II e VI, além de não estarem relacionados à má-fé, mas a interpretações diferentes sobre a remuneração pelos serviços profissionais prestados, não avançam sobre direito personalíssimo do réu que possa merecer reparação além do cunho patrimonial, efetivado com a condenação do réu à indenização.

Diferentemente dos julgados colacionados e do alegado pelo autor, não se trata aqui de retenção indevida e dolosa de verba honorária específica, mas, repita-se, de equivocada compreensão acerca do que já havia sido efetivamente pago pelos diversos e sucessivos contratos firmados entre as partes, não se justificando, portanto, a pretensão indenizatória extrapatrimonial, para que não se incorra em enriquecimento ilícito, a exemplo do que se dá em casos de mero descumprimento contratual. (...)”

Como sabido, a responsabilidade civil do advogado está jungida à teoria subjetiva da culpa e aos parâmetros das obrigações de meio. Ou seja, na hipótese de dano causado ao cliente na prestação de serviços advocatícios, somente é possível falar em indenização se restar devidamente
comprovada
conduta culposa do advogado ou em caso de erro grosseiro, o que
não
é o caso dos autos.

Os trabalhos advocatícios prestados pelo apelado Hernani para o apelante Aldo foram suficientemente dirimidos na instrução processual, estando a
sentença recorrida em harmonia com o contexto fático probatório produzido nos autos, sem merecer qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por
ALDO DE ANGELIS SALZEDAS
e mantenho incólume a sentença proferida no Juízo
a quo
.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, observado a suspensão da exigibilidade nos termos
do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022